Tribunal: STJ
Processo: 2220360-35.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650883 - SP (2024/0185471-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SABIA RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
ADVOGADOS
: HENRIQUE RATTO RESENDE - SP216373
LUCIANO FANECA DA CUNHA GONÇALVES - SP302893
AGRAVADO
: PARQUE CONDOMINIO RESERVA JARAGUA - CONDOMINIO
DOS PASSAROS
ADVOGADO
: ALEXANDRE BUENO DE PAIVA - SP231532
INTERES.
: SERGUS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
INTERES.
: P1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
1. A matéria versada nos dispositivos legais tidos por violados não foi
objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de
declaração. Portanto, ausente o requisito do prequestionamento, incide a
Súmula 211/STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:00
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 1a8526cf-f3e4-478e-9f68-e56914dd5719

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650883 - SP (2024/0185471-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SABIA RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
ADVOGADOS
: HENRIQUE RATTO RESENDE - SP216373
LUCIANO FANECA DA CUNHA GONÇALVES - SP302893
AGRAVADO
: PARQUE CONDOMINIO RESERVA JARAGUA - CONDOMINIO
DOS PASSAROS
ADVOGADO
: ALEXANDRE BUENO DE PAIVA - SP231532
INTERES.
: SERGUS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
INTERES.
: P1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
1. A matéria versada nos dispositivos legais tidos por violados não foi
objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de
declaração. Portanto, ausente o requisito do prequestionamento, incide a
Súmula 211/STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SABIA RESIDENCIAL

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
contra decisão desta relatoria que
conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial (e-STJ
fls. 252/253).
Em suas razões (e-STJ fls. 258/267), a agravante reitera as alegações do
recurso especial. Sustenta a violação do violação dos arts. 205 e 618 do Código Civil e
18 e 339 do Código de Processo Civil.
Argumenta que a responsabilidade do empreiteiro por vícios construtivos
persiste pelo prazo de 5 anos, contados da entrega do imóvel, e que, surgido vício
dentro do prazo mencionado, o interessado tem 10 anos para o ajuizamento de
eventual demanda. No caso dos autos, a demanda foi proposta pelo recorrido em
, ou seja, mais de 12 anos após a entrega do empreendimento e mais de 2
09/05/2023
anos depois do fim do maior prazo prescricional existente no ordenamento, o que
torna patente o reconhecimento da prescrição.
Diz que todas as datas necessárias à prescrição são constam do acórdão, o
que permite a apreciação do tema: em
, o empreendimento foi entregue;
11/04/2011
em
, houve a primeira e única reclamação acerca do talude, realizada por
11/06/2018
condômino do recorrido; e em
foi ajuizada a demanda.
09/05/2023
Documento eletrônico VDA47719611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:37
Código de Controle do Documento: 5dc334fb-a32c-4c7b-afa5-4fb282cd09c9

Aduz a ilegitimidade ativa e passiva para o ajuizamento da ação, pois
seriam os proprietários de determinados imóveis os interessados, e não o condomínio
recorrido, e que não houve dano nas partes comuns.
Por fim, requer o provimento do agravo interno para que o recurso especial
seja conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
Não procede a irresignação.
Conforme assentado na decisão monocrática ora combatida, quanto à dita
ofensa aos arts. 205 e 618 do CC e 18 e 339 do CPC, verifica-se que a matéria versada
nos citados dispositivos não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora
opostos embargos de declaração. Além disso, o recurso especial também não alegou
violação do art. 1.022 do CPC, com a finalidade de sanar eventual omissão porventura
existente.
Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:37
Código de Controle do Documento: 5dc334fb-a32c-4c7b-afa5-4fb282cd09c9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.650.883 / SP
Número Registro: 2024/0185471-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10074428520238260004
20230000832449
20230001050077
22203603520238260000
2220360352023826000050000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SABIA RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
ADVOGADOS : HENRIQUE RATTO RESENDE - SP216373
LUCIANO FANECA DA CUNHA GONÇALVES - SP302893
AGRAVADO
: PARQUE CONDOMINIO RESERVA JARAGUA - CONDOMINIO
DOS PASSAROS
ADVOGADO
: ALEXANDRE BUENO DE PAIVA - SP231532
INTERES.
: SERGUS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
INTERES.
: P1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SABIA RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
ADVOGADOS : HENRIQUE RATTO RESENDE - SP216373
Documento eletrônico VDA48409215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:22
Código de Controle do Documento: 96a81d8f-0204-4da8-a0cd-1ac354ac91e5

LUCIANO FANECA DA CUNHA GONÇALVES - SP302893
AGRAVADO
: PARQUE CONDOMINIO RESERVA JARAGUA - CONDOMINIO
DOS PASSAROS
ADVOGADO
: ALEXANDRE BUENO DE PAIVA - SP231532
INTERES.
: SERGUS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
INTERES.
: P1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LUCIANO FANECA DA CUNHA GONÇALVES, pela parte: AGRAVANTE:
SABIA RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A..
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:22
Código de Controle do Documento: 96a81d8f-0204-4da8-a0cd-1ac354ac91e5